Tribunal: TJMT
Processo: 0000796-36.2017.8.11.0091
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000796-36.2017.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME - CNPJ: 08.959.185/0001-78 (APELADO), FERNANDA CAROLINE PROENCA BOFI - CPF: 122.478.879-61 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), EDILSON TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 447.981.721-20 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 0000796-36.2017.8.11.0091

APELANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APELADO: EDILSON TEIXEIRA DA SILVA e TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA – ME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DIRETA – AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DEMORA NA CITAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À CONDUTA DA EXEQUENTE – MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 106 do STJ: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

2. Demonstrado que a demora na efetivação da citação não decorreu de inércia ou desídia da parte exequente, mas sim de dificuldades inerentes à localização dos executados, expedição de carta precatória, virtualização do processo durante a pandemia e outras circunstâncias atribuíveis ao mecanismo judiciário, afasta-se o reconhecimento da prescrição.

3. O ordenamento jurídico não pode beneficiar o devedor que deliberadamente se esquiva de suas obrigações e dificulta sua localização para citação no processo executivo, caracterizando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

4. Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 0000796-36.2017.8.11.0091
, que
acolheu
exceção de pré-executividade apresentada pelos executados
TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME e EDILSON TEIXEIRA DA SILVA
, e reconheceu a prescrição da pretensão executiva

julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a parte exequente em custas e honorários advocatícios, arbitrando-os em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em síntese, sustenta a apelante que: i) a inocorrência de prescrição, uma vez que sempre foi diligente nos atos processuais que lhe cabiam; ii) a demora na citação decorreu exclusivamente da morosidade do Judiciário e da dificuldade em localizar os executados, que se esquivavam propositalmente; iii) a cronologia processual demonstra a diligência da exequente, com reiteradas tentativas de localização dos executados, pedidos de expedição de carta precatória, desentranhamento de mandado e tentativas de arresto via SISBAJUD; iv) a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Alega ainda, a impropriedade da condenação em honorários advocatícios, pois, segundo entendimento do STJ, em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, não incide condenação em virtude do princípio da causalidade, já que foram os executados que deram causa ao ajuizamento da ação pelo inadimplemento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a prescrição na hipótese dos autos e que a ação tenha o seu regular prosseguimento, afastando-se a condenação em verbas sucumbenciais e custas processuais em face dos apelados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, a execução foi ajuizada em 17/05/2017, baseada em Cédula de Crédito Bancário no B51032170-2, emitida em 24/11/2015, com vencimento em 20/11/2016, no valor de R$ 79.000,00, a ser paga em 12 parcelas, após conversão monetária e incidência dos encargos contratuais e moratórios o valor executado fora de R$ 153.718,00 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e dezoito reais).

Vejamos a narrativa cronológica dos fatos:

"O despacho inicial foi proferido em 30/05/2017, determinando a citação dos executados para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora de bens.

08/11/2017: Retorno do mandado de citação com diligência negativa, tendo o Oficial de Justiça certificado que não logrou êxito em localizar pessoalmente os executados no endereço indicado na inicial.

2018: Novas Tentativas de Localização dos Executados

02/02/2018: Petição da exequente indicando novo endereço para citação dos executados: Rua das Sapucaias, no 566, Residencial Jequitibás e/ou Jardim das Violetas, na cidade de Sinop/MT.

2019: Expedição e Cumprimento de Carta Precatória

09/05/2019: Distribuição da Carta Precatória na Comarca de Sinop/MT.

31/05/2019: Certidão do Oficial de Justiça de Sinop/MT, informando que não foi possível citar os executados pois, no endereço indicado, constatou-se residir a Sra. Ana Maria Costa, psicóloga, que já estava no local havia mais de dois anos.

03/09/2019: Intimação da exequente acerca da diligência negativa na Carta Precatória.

16/09/2019: Petição da exequente indicando novo endereço para citação: Avenida Pascoal da Rocha Falcão, 674, Jardim Santa Helena, São Paulo/SP, CEP 04.785-000.

29/11/2019: Expedição de cartas de citação com aviso de recebimento para o novo endereço indicado.

15/04/2020: Intimação da exequente informando que as correspondências de citação retornaram negativas.

2020-2021: Virtualização do Processo e Suspensão pela Pandemia

09/09/2020: Certidão informando que o processo passou a tramitar de forma eletrônica, em conformidade com a Portaria-Conjunta n. 306/2021-PRES-CGJ, que instituiu diretrizes estratégicas para digitalização e migração do acervo processual.

30/09/2020: Petição da exequente requerendo pesquisa de endereços dos executados pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD, SIEL e INFOSEG.

16/02/2021: Apresentação de cálculo atualizado da dívida pela exequente, no valor de R$ 159.557,04.

30/08/2021: Despacho determinando a migração do processo para o sistema PJe, em razão da Portaria-Conjunta n. 306/2021-PRES-CGJ.

2022-2023: Período em que foram realizadas pesquisas de endereços e tentativas de citação dos executados.

15/02/2024: Petição da exequente requerendo a citação do executado pelo aplicativo WhatsApp no telefone (66) 9473-9539 e o arresto de bens via SISBAJUD como medida cautelar.

11/06/2024: Petição da exequente juntando comprovante de recolhimento das custas de diligência de Oficial de Justiça.

02/09/2024: Efetivação da citação dos executados, após mais de 7 anos de tramitação processual."

Citados, os executados apresentaram exceção de pré-executividade em 02/09/2024, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente. Sustentaram que o prazo prescricional aplicável à espécie seria de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e que esse prazo teria transcorrido entre o recebimento da ação (maio de 2017) e a efetiva citação (setembro de 2024).

Resposta à exceção de pré-executividade.

Sobreveio a sentença recorrida que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva. Fundamentou que o prazo prescricional aplicável seria de três anos, conforme arts. 44 da Lei 10.931/04, 70 do Decreto no 57.663/66 e 206, § 3o, VIII, do Código Civil. Considerou que, embora a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, a citação válida só ocorreu em 02/09/2024, muito depois do despacho que, a princípio, interromperia a prescrição.

Pois bem.

Inicialmente, de se destacar que a discussão central do presente recurso cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição do título executivo, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre o ajuizamento da ação executiva e a efetiva citação dos executados.

É fato incontroverso nos autos que a ação executiva foi distribuída dentro do prazo prescricional (17/05/2017), considerando que o vencimento do título ocorreu em 20/11/2016 e o
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5o
,
I
, estabelece que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

No caso concreto, contudo, a citação dos executados somente se perfectibilizou em setembro de 2024, cerca de 7 (sete) anos após a propositura da ação. A sentença de primeiro grau imputou a demora à exequente, o ocasionou a prescrição da pretensão executiva.

Contudo, compulsando os autos, denota-se que a exequente, ora apelante, sempre foi diligente no cumprimento das determinações judiciais, atuando de forma ativa para localizar os executados, os quais, ao que tudo indica, deliberadamente buscavam se furtar ao processo executivo.

Logo após o ajuizamento da ação e despacho inicial em maio de 2017, a apelante recolheu a diligência do Oficial de Justiça, conforme comprovante juntado aos autos. Contudo, o mandado retornou sem êxito em 08/11/2017, tendo o meirinho certificado que o executado não foi localizado no endereço indicado.

Na sequência, a credora indicou novo endereço, o que ensejou a determinação de expedição de Carta Precatória para a Comarca de Sinop/MT. A precatória foi distribuída em 09/05/2019, sendo que o despacho de cumprimento somente foi proferido em 10/05/2019, e a diligência do oficial de justiça só foi realizada em 31/05/2019.

Merece destaque que, entre a tentativa frustrada de citação em 2017 e a intimação da exequente acerca da certidão negativa da precatória, transcorreram quase dois anos, período no qual a credora não pode ser responsabilizada pela inércia do processo, pois aguardava os trâmites regulares do cumprimento da carta precatória.

A exequente também tentou a citação via postal, com aviso de recebimento, conforme documentado nas fls. 83/86 dos autos, o que novamente restou infrutífero.

Ademais, o processo sofreu com a virtualização decorrente da pandemia da Covid-19, o que naturalmente causou atrasos no andamento processual. Após a conversão para o sistema PJe, a credora requereu a realização de pesquisas via sistemas RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD e outros, a fim de localizar os executados.

Este panorama processual evidencia que a demora na citação não se deu por desídia da exequente, mas sim por fatores inerentes ao mecanismo judiciário e, principalmente, pela esquiva deliberada dos executados em receber a citação.

Aplica-se ao caso, portanto, o entendimento consubstanciado na Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
."

Destaco recente julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que corrobora esse entendimento:

"APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – SUMULA 106 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A citação por edital havia sido deferida em 13/05/2016, aperfeiçoada, interrompeu o prazo prescricional. Ainda que sua nulidade fosse declarada anos depois, não se mostra razoável que a demora nos atos processuais seja atribuída exclusivamente à Apelante, pois o Poder Judiciário colaborou para a ocorrência da morosidade, tendo em vista que deferida a citação por edital, não cabia mais à Autora qualquer diligência para citação do Apelado. 4. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência – Enunciado da Súmula 106 do STJ."
(TJ-MT 00022609220158110050 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

Outrossim, não se pode perder de vista que o sistema jurídico não deve servir de chancela para aqueles que, deliberadamente, buscam se esquivar de suas obrigações. Os executados tinham plena ciência de sua dívida – inclusive com amortizações parciais realizadas, conforme mencionado nas razões recursais e não refutado pelos apelados – e, ao que tudo indica, adotaram comportamento processual evasivo para evitar a citação.

Sobre o tema, o próprio STJ já se manifestou no sentido de que "
Não se mostra razoável premiar, com o reconhecimento da prescrição, o devedor inadimplente, prejudicando a parte credora que, no curso da demanda, se mantém diligente e adota medidas judiciais e extrajudiciais no intuito de obter o endereço para citação do réu.
" (STJ - AREsp: 1385496 DF 2018/0277269-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 17/12/2018).

No momento em que a execução estava prestes a alcançar seu objetivo, com a realização de arresto de bens via SISBAJUD e outras medidas executivas, os apelados compareceram espontaneamente aos autos para arguir a prescrição, revelando comportamento contraditório e que não merece tutela jurisdicional.

Alias,
o ordenamento jurídico não pode beneficiar o devedor que deliberadamente se esquiva de suas obrigações e dificulta sua localização para citação no processo executivo, caracterizando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Destarte, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva no caso em apreço, uma vez que a ação foi ajuizada tempestivamente e a demora na efetivação da citação decorreu de circunstâncias alheias à vontade da exequente.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o prosseguimento da execução com a realização das medidas executivas requeridas pela exequente, ora apelante.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025